Tribunal: TJMT
Processo: 0012814-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012814-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA - CPF: 053.864.631-44 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANDRE ALVES LACERDA - CPF: 778.592.432-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO AMPARADOS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No sistema de livre convicção, conforme o artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz pode formar sua convicção com base nos elementos reunidos durante a fase do inquérito policial, não sendo permitido fundamentar a decisão exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial da investigação criminal, visto que configuraria violação direta ao princípio do contraditório garantido pela Constituição Federal, o que não se verifica no caso em análise, tendo as provas sido devidamente judicializadas.

2. Inviável falar em absolvição, tendo em vista os elementos de convicção presentes nos autos, especialmente os depoimentos dos agentes da lei, que relatam que o apelante foi preso dentro do veículo de sua propriedade, transportando mais de 1.7kg de maconha, distribuídos em dois tabletes e 25 porções, escondidos no assoalho do banco traseiro, não se sustentando a alegação de desconhecimento da existência dos entorpecentes. Portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VITOR AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, julgando parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, combinado com art. 65, III, “d”, CP
, à pena privativa de liberdade
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (Id. 214598689).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante da prática do delito pelo qual foi condenado, pela falta de provas, considerando o que prevê o inciso VII, do art. 386 do CPP (Id. 218107653).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 224531182).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 232723180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, por alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Narra a exordial acusatória:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 12814-31.2018.811.0002, 3o Vara Criminal), que na noite de 05 de julho de 2018, por volta das 21h00, policiais militares que realizavam rondas no Bairro Ipase, em Várzea Grande/MT procederam a abordagem do veículo Peugeot 207, cor branco, placas QBJ-3488.

2) Infere-se que, os oficiais identificaram o denunciado VITOR AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA como o condutor do veículo e, como passageiros, os denunciados FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO e BELO JUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES.

3) Durante a busca veicular encontraram no assoalho do banco do carona 02 (dois) tabletes de maconha. Em conversa informal, os denunciados teriam confessado que tinham o conhecimento sobre a droga. O denunciado FELIPE teria assumido a propriedade da substância entorpecente e também informado que guardava mais drogas na residência do denunciado JORGE ANDRÉ ALVES LACERDA, localizada no Residencial São Carlos, bloco 12, apartamento 304, em Cuiabá/MT.

4) Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o referido endereço e com a anuência de JORGE realizou as buscas no quarto dele localizando 1⁄2(meio) tablete de maconha e 25 porções da mesma substância.

5) Perante a Autoridade Policial, os denunciados FELIPEH ADAN DA SILVA MACHADO, VITOR AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA, BELO JUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES e JORGE ANDRÉ ALVES LACERDA confessaram a prática do crime de tráfico de drogas (...)” (Id. 214598668).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas restaram suficientes para a condenação do apelante e seus comparsas, nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, combinado com art. 65, III, “d”, Código Penal.

Inicialmente, necessário destacar que, conforme se verifica dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado para os acusados Felipe Hadan da Silva Machado em 28/10/2022, Belo Junior Figueiredo de Moraes em 13/04/2022 e Jorge André Alves Lacerda em 01/04/2024.

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços”.

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal tipificada na denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformado, o apelante apresentou suas razões recursais sustentando, inicialmente, que
“a sentença recorrida lastreou seu édito de condenação em provas existentes exclusivamente na esfera administrativa do inquérito policial”
, requerendo sua absolvição sob o argumento de que
“não restou provada que a posse da pequena quantidade de entorpecente encontrada e apreendida pelos Policiais Militares dentro de uma mochila que se encontrava no banco de trás do motorista, fosse de propriedade do Apelante Vitor Augusto, ou que ele tivesse posse ou que fazia deliberadamente o transporte do entorpecente não restando de forma alguma caracterizada”.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 214598668 – p. 123-124), boletim de ocorrência (Id. 214598668 – p. 125-128), termo de apreensão (Id. 214598668 – p. 129), laudo pericial n. 3.14.2018.45339-01 (Id. 214598668 – p. 166-171), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para o princípio ativo da maconha, pesando 1.716,25kg (um quilo setecentos e dezesseis gramas e vinte e cinco centigramas), relatório final da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (Id. 214598668 – p. 216-218), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como pela confissão do apelante na etapa extrajudicial, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se infere dos autos, em poder do apelante foram encontrados
1⁄2 (meio) tablete de maconha e 25 (vinte e cinco) porções
da mesma substância, que totalizaram massa bruta de
1.716,25kg (um quilo setecentos e dezesseis gramas e vinte e cinco centigramas)
.

De início, embora a defesa sustente que o magistrado amparou a condenação apenas com lastro em elementos obtidos em sede inquisitiva, tenho que prolatou sua decisão com base em prova judicializada, não havendo falar-se violação do art. 155, do Código de Processo Penal.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
RONALDO REINERS
e
DANIEL WILDY FELIX
, que ao serem ouvidos na fase extrajudicial afirmaram que realizavam rondas pelo bairro IPASE quando abordaram o veículo onde estavam os acusados e, ao realizarem a busca veicular, encontraram no assoalho do banco do carona a substância entorpecente, a qual teve sua propriedade assumida pelo acusado Felipe, que indicou ainda a existência de mais droga na casa do comparsa Jorge, o qual confirmou estar guardando a droga para Felipe. O apelante e o acusado Belo Junior confessaram ter conhecimento da existência da droga que estava no veículo.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as referidas testemunhas relataram:

“(...) Eu estava em ronda pelo IPASI, né? Aí nós visualizamos esse veículo e no momento que ele visualizou a gente, os dois rapazes da frente, estavam meio nervoso, ficou olhando. Nós fizemos a abordagem, busca pessoal dentro do veículo, busca veicular, foi encontrado esses tabletes atrás do banco, agora o senhor falou aí banco do passageiro, mas eu me recordo que era no banco do motorista (...) no assoalho. Aí um dos rapazes falou, não, a droga é minha, tal (...). Um deles falou, falou ó não, a droga é minha, tem mais uma quantidade lá na minha casa lá em Cuiabá, bem longe que a gente não estava por aqui, próximo aqui. Deslocamos lá nessa residência, encontramos mais, eu recordo que aquele rapaz magrinho.
MP
: Que é o Jorge.
Testemunha
: Isso. Estava lá. Ele também falou, não, não tem nada a ver com isso e tal, mas abriu, tudinho certinho, a gente pegou uma quantidade de uma droga que estava na numa sacola, era uma quantidade bem menor.
MP
: A quantidade menor estava na casa do Jorge, é isso?
Testemunha
: Isso, estava em um apartamento.
MP
: Ele que levou vocês lá?
Testemunha
: Isso, levamos lá , conseguimos pegar e levamos para delegacia. Mas um deles falou que ele, que era o dono, que não tinha nada a ver, que ele tinha pego carona, uma coisa assim. Que não tinha nada a ver, que era uma coisa de carona. Uma coisa nesse sentido.
MP
: Ele assumiu a propriedade, essa droga é minha. Ele falou que essa droga no apartamento também era dele?
Testemunha
: Falou, falou que era dele. (...) Eu não lembro se ele mora junto. Eu acho que ele falou que estava guardando só para ele. Parece que ele não mora lá. Parece que ele não morava nesse apartamento, só tava guardando. (...)
Defesa
: O senhor falou que encontrou a droga (...) foi você que revistou o carro? Viu o carro, chegou e abordou o carro?
Testemunha
: Não, não, não fui eu. Não fui eu. Então eu não afirmo que foi no assoalho do motorista. Eu me lembro que era sim, mas eu não tenho certeza se é nesse exato ponto que foi encontrado. Eu lembro que era duas tabletes de maconha, substância análoga à maconha.
Defesa
: Mas estava dentro da onde?
Testemunha
: Estava atrás do banco do motorista ou do passageiro, mas estava nesse ponto, em um desses dois pontos. Ou em um ou no outro. (...) Não era na parte da frente, era na parte de trás. (...)
Defesa
: Você também não lembra onde estava o Felipe, né, no carro, mas ele que admitiu ser proprietário e ele que acabou levando até a casa.
Testemunha
Isso.
Defesa
: O veículo, quando você falou que estava em ronda e viu o carro, você disse que viu o pessoal nervoso quando estava dirigindo ou quando parou? Testemunha: Não, dirigindo. Quando a gente passou, a gente tem o costume de fazer o seguinte, doutor, a gente visualiza e a pessoa fica meio, meio duro, meio olhando, assim a gente faz, geralmente tem uma expressão que a gente usa, faz o quadrado, que é rodeia a rua e aborda. (...)
Juiz
: Pelo pacote, os demais tinham condições de saber que ali tinha droga, estava sendo transportado droga no carro?
Testemunha
: Não, não, porque assim estava embaixo do assoalho. Estava embaixo do assoalho. Isso é nosso horário embaixo, ali. Assim. É difícil, né, excelência? Mas assim. Mas não dá assim. Primeira vista, não (...)” (Id. 214598665).

“(...)
Então iniciou que eu estava em rondas de abordagem nesse bairro citado, IPASE, visualizamos esse veículo, Peugeot em fundada suspeita né, tinha três ocupantes no carro e fomos realizar a abordagem nele para verificação. Nisso foi feita a abordagem normalmente no veículo suspeito e na busca veicular foi encontrado realmente dois tabletes de substância análoga à droga, maconha, não sei o que. E nisso foi indagado ao mesmo sobre a propriedade, não lembro qual que citou, que era da propriedade dele e aí foi feita a checagem e perguntado ao mesmo, se tinha alguma mais algum entorpecente, de onde teria vindo o entorpecente né? Aí chegou na residência de algum deles, um informou que tinha na interna em Cuiabá, fora da nossa área. Nisso deslocamos até lá para verificar, e também pra encontrar mais um pouco de entorpecente, de maconha mesmo. (...)
MP
: Na delegacia, quando o senhor foi ouvido lá, o senhor disse que no assoalho do banco do carona, do carona. Felipe que havia a maconha. Que Felipe assumiu ser o proprietário da droga e informou que havia mais droga na residência do seu comparsa Jorge André Alves Lacerda. (...) Lembra quem é que conduzia o veículo? (...) Lá no dia o senhor falou que o motorista era o Vítor Augusto Coelho Santana Pereira (...) e que havia um carona no veículo que o carona era o Belo Júnior (...).
Defesa
: Você lembra como estava embalada essa droga que você encontrou com o Felipe? (...)
Testemunha
: No assoalho do carro. Na verdade não foi eu que encontrei, mas eu tava presente (...).
Defesa
: Estava dentro de uma bolsa condicionada? Onde estava condicionada essa droga?
Testemunha
: Então eu falei, no assoalho do carro (...).
Defesa
: O senhor afirmou o assunto que após a informação que tinha mais substância na residência do cidadão se dirigiram até lá, como foi a abordagem daquele momento?
Testemunha
: Na residência? No caso, chegamos até o local indicado no caso, aí os outros dois policiais, três policiais subiram até um apartamento e eu fiquei na segurança da viatura, né? E lá dentro foram encontrados os entorpecentes. (...)
Defesa
: O senhor disse que então que o que foi encontrado estava no passageiro de trás? Passageiro da frente ou de trás?
Testemunha
: Do motorista. (...) Atrás do motorista.(...) Ele pegou uma situação de abrir e já vi ele retirando e mostrando para a guarnição, certo? (...)”
(Id. 214598665).

Neste aspecto, verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente “transportava” no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)” (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (
grifos meus
).

Por outro lado, conforme se verifica das declarações do apelante
VITOR AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA
, este apresentou teses dissonantes quando de sua prisão em flagrante e no seu interrogatório em Juízo, uma vez que perante a autoridade policial confessou que estava levando os corréus para fazer a entrega da droga em Várzea Grande quando foram abordados pela PM, sendo que iria ganhar R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo transporte.

Contudo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante apresentou uma versão totalmente diferente daquela apresentada inicialmente, tendo afirmado:

“(...) Eu tava jogando bola esse dia 5 era quinta-feira, dia 5, uma quinta-feira, acredito que seja uma quinta-feira jogando bola na AMAM. Tocou meu telefone, meu amigo Belo Júnior falou você pode me dar uma carona até Várzea Grande, falei posso. Estava próximo, meu jogo tinha sido cancelado para 21 horas. Falei passo aí, busco você, nós vamos comer um lanche, fazer alguma coisa na volta. Um amigo meu pode ir? Pode. Entrou dentro do carro. Eu lembro que ele estava com uma alguma uma sacola preta, não lembro se era uma mala, mochila, alguma coisa entrou e fomos conversando daqui lá. E o destino era próximo já da onde a gente estava. E nessa foi a abordagem policial. Não sabia desesperei nunca tinha passado por isso na minha vida. Desesperei e a Polícia pegou a gente. (...)
Defesa
: O senhor disse que entraram dois sujeitos, sendo que um deles estava com uma bolsa, qual deles tava com a bolsa?
Acusado
: Era o outro que eu não conhecia.
Defesa
: Não era o Belo Júnior?
Acusado
: Não. (...)
Defesa
: Quando você foi preso no boletim de ocorrência, você a princípio confessa que estaria transportando a droga. Você sabia dessa existência de droga?
Acusado
: (...) É exatamente era onde eu queria chegar. Na hora que ele perguntou, foi constrangimento pessoal ou físico? Sempre tem aquele, se é sua droga lá, aquela gritaria. (...)
Defesa
: Você leu para assinar o termo que foi te dado na delegacia?
Acusado
: Não foi tudo muito rápido. (...).
Defesa
: Você não conhecia o Felipe?
Acusado
: Não.
Defesa
: O Felipe tava onde dentro do carro?
Acusado
: No banco passageiro. Atrás do banco do passageiro na verdade. (...) Atrás do Belo Júnior (...).
Defesa
: Então você nega a participação, você não sabia que isso é droga e nem transportando e nunca também teve problema nenhum? Acusado: Não senhor” (Id. 214598665).

É cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

Assim, entendo que ficou devidamente demonstrado que o acusado tinha conhecimento sobre a existência do entorpecente no veículo, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "transportar e trazer consigo", como no presente caso.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vitor Augusto Coelho Saldanha Pereira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024